Tribunal: CARF
Processo: 12268.000233/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000233/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.386 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
IMOBILIÁRIA SOLAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/12/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
RELEVAÇÃO.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
Demonstrado nos autos o preenchimento de todos os requisitos para a
concessão da relevação requerida com fundamento no artigo 291, §1o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99
e vigente à época do pedido inicial, deve ela ser concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, relativo a
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária. A exigência é referente a:
- multa pela não apresentação do livro Diário de 2007 escriturado de janeiro a
agosto após regularmente intimado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000233/2007-35
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.386 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000233/2007-35

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
- em sua impugnação o sujeito passivo alega ter corrigido a falta e pede apenas a
relação da penalidade face a apresentação das folhas de abertura e encerramento
do Livro Diário de 2007;
- contendo referido Diário 29 folhas, não se considera corrigida a falta pela
apresentação apenas de suas folhas de abertura e encerramento.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- requerendo a reforma do Acórdão proferido e a relevação da penalidade, o
contribuinte reitera o pedido de relevação e apresenta o Livro Diário 2007
integralmente.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Como visto acima a matéria dos autos é unicamente o pedido de relevação da
penalidade aplicada face à correção da falta e preenchimento dos demais requisitos de que trata o
artigo 291, §1o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99
vigente à data da apresentação do pedido inicial do contribuinte.
Referido artigo e seu antecessor prescreviam que:
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
I-tentado subornar servidor dos órgãos competentes;
II-agido com dolo, fraude ou má-fé;
III-desacatado, no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização;
IV-obstado a ação da fiscalização; ou
V-incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior.(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.(Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)(Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.386 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000233/2007-35

§1oA multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.(destaquei)
Conforme informação da autoridade lançadora no Relatório Fiscal da Infração,
não houveram circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do RPS, dentre as quais se inclui
a reincidência, donde se conclui que dois dos requisitos para a relevação já estavam cumpridos
desde o lançamento.
Já no que diz respeito ao pedido, foi ele regularmente formulado dentro do prazo
de que o contribuinte dispunha para impugnar o lançamento e, por fim,, a correção da falta resta
demonstrada pela juntada aos autos da cópia integral do referido Livro Diário de 2007
devidamente registrado na Junta Comercial e autenticado.
Preenchidos todos os requisitos de que tratava o artigo 291, §1o, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 vigente à época do pedido de
relevação, ela deve ser acolhida, devendo ser provido o recurso interposto.
À vista do disposto, voto por conhecer do recurso para dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital